Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA No 33 DO STJ. COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITADO.
1. É cediço que a competência territorial, via de regra, é relativa. Ipso facto, não pode ser declinada de ofício, ou seja, vai depender de provocação da parte interessada, conforme se infere do Enunciado de Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
2. A competência para o processamento de Ação Monitória é relativa, já que regida pelo critério da territorialidade, previsto no art. 46, do CPC.
3. Não é permitido que após a intimação do autor para justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do réu, os autos sejam remetidos para outra circunscrição, instalando-se o controle de ofício da competência relativa, o que é vedado no ordenamento jurídico.
4. Aplicação da regra da Perpetuatio Jurisdictionis, prevista no art. 43 do CPC quando, havendo a distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência do Juízo para o qual fora distribuído pelo auto.
5. CONFLITO NEGATIVO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, QUAL SEJA, O DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.